Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. SUMULA 21 DO STJ. PRISÃO MANTIDA.

1. Revela-se regular a prisão preventiva para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade do crime, uma vez que o paciente teria aplicado diversos golpes de faca na vítima, em via pública.

2. Em face da peculiar situação de pandemia vivenciada por todos, o atraso no julgamento perante o Tribunal do Júri, desde que razoável, não implica ilegalidade apta a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.

3. Conforme enunciado n° 21 do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

4. Ordem denegada.